Tribunal: CARF
Processo: 14743.720234/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720234/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.921 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA -
COOPANEST - PB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
Declaração de Compensação no 20673.51946.030507.1.3.05-7560 (fls. 2/6), por não
existir crédito disponível, prolatada no Despacho Decisório no 472/2011 (fl. 14) que
aprovou o Parecer DRF/JPA/SAORT no 472/2011, de 30/09/2011 (fls. 9/13). A
contribuinte pretendia extinguir débitos de IRRF (códigos 0588 e 1708), ambos do
período de apuração 12/2006, no valor de R$ 26.010,60 (fl. 11) com crédito tributário
de IRRF da Cooperativa, de R$ 32.497,64, retido pela fonte pagadora Unimed João
Pessoa CNPJ 08.680.639/0001-77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720234/2011-59
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.921 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720234/2011-59

O SAORT da DRF/JPA manifestou-se (fls. 9/13), esclarecendo no Despacho
Decisório que as sociedades cooperativas são reguladas pela Lei no 5.764, de 1971,
que em seu art. 79 define “ato cooperativo”.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produtos ou mercadoria.
Os atos não enquadrados nesta definição são qualificados como atos não
cooperativos e, portanto, sujeitos à tributação, conforme definido no artigo 111 desta
mesma lei.
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos
de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações
industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar.
(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta
Lei. (grifos no original)
Os atos praticados pela Cooperativa com a empresa Unimed João Pessoa
Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 08.680.639/0001-77, resultaram de contrato
com Pessoa Jurídica estranha à Cooperativa, pessoa jurídica não associada, portanto,
os rendimentos recebidos são rendimentos tributáveis, porque relativos a atos não
cooperativosOs artigos 182, 183 e 652 do Decreto no 3.000, de1999 - Regulamento do
Imposto de Renda (RIR) regulam o tratamento tributário do imposto de renda das
sociedades cooperativas.
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro ((Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, art.
3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
(...)
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das operações e
atividades estranhas à sua finalidade (Lei no 5.764, de 1971, arts. 85, 86, 88 e 111, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o).
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.921 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720234/2011-59

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o. O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados (Lei no 8.981,de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei
no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).
Verifica-se que o art 652, do RIR, de 1999 dispõe que se a empresa interessada
não tiver condições de compensar por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados, o imposto de renda retido pode ser objeto de pedido de restituição.
Assim, não há previsão legal para ser homologada a compensação dos valores
informados na ficha Demonstrativo da Constituição do crédito (fI. 04) do
PER/DCOMP no 20673.51946.030507.1.3.05-7560. E, mesmo a legislação tributária
possibilitasse a compensação, a autoridade fiscal não poderia homologá-la porque a
empresa
Unimed
João
Pessoa
Cooperativa
de
Trabalho
Médico,
CNPJ
08.680.639/0001-77 não confirmou em DIRF os valores informados pela contribuinte
como retidos a título de IRRF - Serviços pessoais prestados por associados de
Cooperativas de Trabalho (código 3280) no ano calendário de 2006 (art. 45 da Lei no
8.541, de 1992).
Além do mais, a inexistência na Ficha 39 (Origem e Aplicação de Recursos) da
DIPJ (fl. 8) apresentada pela contribuinte, de quaisquer valores oriundos de Prestação
de Serviços, impossibilita considerar como crédito líquido e certo os valores retidos
como IRRF (código 3280) e que estão sendo utilizados pelo interessado na
compensação.
Na manifestação de inconformidade (fls. 17/22), a COOPANEST/PB aduz que
os fatos alegados no Parecer SAORT não podem prosperar porque há flagrante
contradição. Em primeiro lugar, os atos praticados são verdadeiros atos cooperativos,
pois atendem ao art. 79 da Lei no 5.764, de 1971.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
A Unimed, também uma cooperativa, é associada da cooperativa contribuinte
conforme atesta o contrato anexado (fls. 24/26), praticando tão somente atos
cooperativos e que não são operações de mercado, a garantir o direito à compensação
pretendida porque enquadrada no art. 79. Reproduz jurisprudência (fls. 20/21).
A alegação de que não houve confirmação em Dirf pela Unimed João Pessoa
dos valores informados pela contribuinte como retidos a título de IRRF – serviços
prestados por associados de cooperativa de trabalho é equivocada, o que pode causar
prejuízos à contribuinte, posto que houve retenção e o crédito da contribuinte é de
natureza líquida e certa.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.921 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720234/2011-59

Ademais, a interpretação em matéria tributária deve ser feita de forma mais
benéfica para a contribuinte, porque há imprecisão e dúvida quanto às circunstâncias a
impor a homologação da compensação com o crédito existente.
E, se não for homologada a compensação, o que se admite pelo debate, que seja
dado prazo para a apresentação da documentação comprobatória, consubstanciando o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Requer o reconhecimento da prática de atos cooperativos entre a contribuinte e
a Unimed João Pessoa; a homologação da compensação com o crédito, de R$
32.497,64. E se não for homologada, que lhe seja concedido prazo de 30 dias para
apresentar a documentação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-46.277 (e-fls. 34), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 42), no qual
repisa os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, acrescentando
outros resumidamente descritos a seguir.
Diz que “(...) as cooperativas figuram como mera intermediadora dos serviços
prestados pelos seus cooperados, sendo autorizada a compensação na forma prevista no art. 652
do RIR, uma vez que o IRRF de 1,5% já fora retido por antecipação pelo plano de saúde, no caso
a GEAP.”
Afirma que “(...) a COSIT 15/2018 [Solução de Consulta da Coordenação Geral
de Tributação] não deixa dúvidas acerca da possibilidade de compensações do IRRF por ocasião
do pagamento efetuado, individualmente, a cada cooperado pessoa física que prestou os serviços
constantes da fatura ou nota fiscal emitida pela cooperativa singular (...).”
Ao final requer a homologação da compensação e, alternativamente, a concessão
de prazo razoável para apresentação de documentos comprobatórios.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.921 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720234/2011-59

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido, conforme será
demonstrado a seguir.
A instância a quo julgou improcedente o pleito do ora Recorrente, valendo-se dos
seguintes fundamentos principais (destaques do original):
(...)
Da leitura do contrato firmado entre a manifestante e a Unimed João Pessoa
Cooperativa de Trabalho Médico, verifica-se que o pactuado atende ao objetivo social
da contribuinte e ao requisito da pessoalidade na prestação dos serviços. Constatado
que o pleito da contribuinte está plenamente amparado pela legislação em vigor,
remanesce a necessária verificação da certeza e liquidez do direito creditório
demandado.
Conforme já relatado acima, a empresa Unimed João Pessoa Cooperativa de
Trabalho Médico, CNPJ 08.680.639/0001-77 não confirmou em DIRF os valores
informados pela contribuinte como retidos a título de IRRF - Serviços pessoais
prestados por associados de Cooperativas de Trabalho (código 3280), no ano
calendário de 2006. Por sua vez, a Lei no 7.450, de 1985, prescreveu, em seu art. 55,
que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Considerando que a utilização de crédito na DCOMP para compensação de
débitos vencidos ou vincendos condiciona-se à demonstração de sua certeza e
liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, deve ser
indeferido o pleito da manifestante.
Como se observa, o acórdão recorrido reconheceu o direito à compensação
pleiteada, entretanto, denegou o pleito em razão da falta de comprovação do crédito.
Em outras palavras, a questão remanescente nos autos é eminentemente fática –
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido -, e não jurídica, eis que o direito à
compensação já fora expressamente reconhecido pela decisão a quo.
Ocorre que no recurso não há contestação dos fundamentos fáticos denegatórios
expressos no acórdão de Manifestação de Inconformidade, limitando-se o Recorrente a
apresentar alegações relativas ao aspecto jurídico da controvérsia, já solucionado.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos
fáticos da decisão que não reconheceu o crédito vindicado, o recurso não merece ser conhecido,
devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.921 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720234/2011-59

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Original